Tribunal: TJMT
Processo: 1067007-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067007-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLENIL NATOS CORREA - CPF: 486.752.611-87 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1067007-40.2022.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: OLENIL NATOS CORREA.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA
-
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
– POLICIAL MILITAR
- TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004 - VERBAS DEVIDAS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito da reclamante ao recebimento do abono de permanência.

2.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28/12/2004, que
“dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”,
a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

3.

Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional
;

entretanto
, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

4.

Portanto, a reclamante faz jus ao recebimento do benefício do abono permanência pleiteado.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Devidamente intimados, apenas o recorrido Estado de Mato Grosso, apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual, o reclamante alega que é Policial Militar, transferido para reserva remunerada com subsídios integrais, em 11/08/2017, contando com 34 (trinta e quatro) anos, 03 (três) meses e 5 (cinco) dias de serviço, conforme se denota do Ato Governamental de no 19698/2017, anexo a inicial.

Sustenta que com a sua transferência para a reserva remunerada, obteve o direito de receber o benefício do abono permanência que nunca foi pago pelo reclamado, razão pela qual, manejou a presente demanda.

Pois bem. A documentação anexa no ID. 173479380 comprova que o recorrente preencheu os requisitos, fazendo jus o pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.

Ressalto ainda que, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202/2004 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar, vejamos:

Art. 3.o O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o , II, da Constituição Federal
.

§ 2.o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.o O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.o, mediante opção expressa pela permanência em atividade. [sem negrito no original]

Portanto, diante da expressa previsão constitucional e infraconstitucional e, a comprovação da permanência do reclamante na ativa após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta, portanto, comprovado o direito do reclamante ao recebimento do abono permanência.

Nesse sentido, a Turma Recursal/MT, já decidiu, vejamos:

“RECURSOS INOMINADOS –
FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTA PRESCRIÇÃO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO

Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal no 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência.

Portanto, cabe reforma parcial da sentença, em relação ao pleito do reclamado.

Recurso do reclamante conhecido e provido. Recurso do reclamado conhecido e improvido. (N.U 1046533-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

“RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA
– CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA –
DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO ABONO PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM
–SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E provido. (N.U 1011525-44.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)”.

Portanto, a sentença comporta reforma, posto que restou demonstrado que o servidor preencheu os requisitos do art. 1°, II, alínea “a”, da Lei Complementar Federal no 51, de 20/12/1985, pois, possui 34 (trinta e quatro) anos, 03 (três) meses e 5 (cinco) dias de serviço.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, nos termos artigo 487, I do Código de Processo Civil, e julgar
PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
para condenar os reclamados ao pagamento do abono permanência ao reclamante no importe de R$26.874,22 (vinte e seis mil e oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos), devendo incidir sobre tal valor até 08/12/2021 a correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC no 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023